Tribunal: TJES
Processo: 5015337-08.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Quebra do Sigilo Telefônico; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015337-08.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ZELIANO MILITAO DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E FRAUDE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
E DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE
.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
IMPROCEDÊNCIA
DO PLEITO NA PARTE CONHECIDA
.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada em face de sentença condenatória, confirmada por acórdão, que condenou o requerente às penas de 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 08 (oito) meses de detenção e 39 (trinta e nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, 299 e 347, parágrafo único, do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade da quebra de sigilo telefônico sob o argumento de ausência de diligências prévias que justificassem a medida. No mérito, pleiteia o redimensionamento da pena-base do crime de homicídio qualificado e o afastamento da agravante de dissimulação (art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) determinar se houve nulidade na quebra do sigilo telefônico realizada no curso das investigações; e (
ii
) avaliar a possibilidade de redimensionamento da pena-base e afastamento da agravante de dissimulação no crime de homicídio qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra de sigilo telefônico foi realizada com observância dos requisitos legais previstos no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, e na Lei nº 9.296/96, tendo sido precedida de diligências investigativas que demonstraram indícios suficientes de autoria e participação do requerente no crime, além de ausência de outros meios disponíveis para elucidação dos fatos.
4. A revisão criminal não constitui via adequada para reexame amplo de provas ou revaloração de teses já apreciadas, devendo restringir-se às hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal, exigindo demonstração de erro judiciário, nulidade ou novas provas, o que não se verifica no presente caso.
5. O pleito de redimensionamento da pena-base e afastamento da agravante de dissimulação configura mera reiteração de teses já analisadas e rejeitadas no julgamento da apelação, sem apresentação de novos elementos probatórios.
6. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reafirma que a revisão criminal não se presta a reabrir discussão sobre matéria fático-probatória já decidida, salvo em hipóteses excepcionais, ausentes no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XII e LIV; CPP, art. 621, incisos I, II e III; Lei nº 9.296/96, art. 2º; CP, art. 61, inciso II, alínea "c".
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, AgRg-RHC 184.010, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 18.04.2024; TJES, RevCr 0030993-95.2021.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, DJES 17.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5015337-08.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ZELIANO MILITAO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS, RAYANNA BEZERRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se d
e
r
evisão
c
riminal
a
juizada por
Zeliano Militão da Silva
no id.
10086974
,

em face d
a r. sentença proferida
pel
o
Magistrado
da
Vara Única da Comarca de Mantenópolis
,
em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara,

nos autos da Ação Penal nº 0000024-09.2018.8.08.0053, restando o requerente
condenado

na
s

sanç
ões
do
artigo
121, § 2º, incisos I e IV, e artigos 299 e 347, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
,
à pena definitiva de
21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 08 (oito) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
39 (trinta e nove) dias-multa
.

Nas razões recursais sediadas ao id. 10086974, a defesa suscita, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da quebra do sigilo telefônico, ao argumento de que foram realizadas como medida inaugural das investigações, sem que tenham sido precedidas de diligências prévias, demonstrativas de que não haveria outros meios disponíveis para a elucidação dos fatos.

No mérito, pleiteia o redimensionamento da pena-base do crime de homicídio duplamente qualificado e o afastamento da agravante d
a dissimulação,
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Pois bem. De início, sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do
artigo 621, incisos I ao III, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621 do C
ódigo de Processo Penal
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos.
P
or sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, descobrirem-
se
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, no presente caso, pautado no inciso III, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
o requerente objetiva,
prefacialmente,

seja reconhecida a nulidade da quebra de sigilo telefônico, sob o argumento de que não foram exauridos todos os outros meios de provas disponíveis
para a elucidação dos fatos.

Todavia, não obstante os argumentos exarados, entendo que não assiste razão à defesa.

Inicialmente,
ressalta-se que
o artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal garante como princípio, dentre outros, a inviolabilidade das comunicações telefônicas, embora o próprio legislador constituinte pátrio tenha pontuado como
exceção
ao mencionado princípio, a determinação de ordem judicial,
desde que
respeitadas determinadas hipóteses e procedimentos previstos em legislação própria.

Art. 5°. [...]

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas
,
salvo
,
no último caso
,
por ordem judicial
, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

Nesse particular, a Lei nº 9.296/96 regulamentou o dispositivo constitucional, e o seu
artigo 2º estabelece as hipóteses de admissão da interceptação das comunicações telefônicas
, decretada pelo Poder Judiciário, sendo elas:
i)
quando houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal;
i
i
)
quando a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis, e;
i
ii
)
quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão, respeitado ainda o princípio constitucional do devido processo legal (CF, art. 5°, inciso LIV).

In casu
, compulsando os documentos carreados acerca da ação penal em que o revisionando foi condenado, observo que foram denunciados 04 (quatro) indivíduos por suposta participação na morte da vítima Ezequias Bezerra da Silva, alvejada por disparos de arma de fogo no Município de Mantena/MG.

Na oportunidade, a vítima trafegava
na estrada na
companhia de sua esposa Fabiane Paulino da Silva, quando ambos foram surpreendidos por indivíduos que anunciaram um assalto, subtraíram alguns pertences e, em seguida, executaram Ezequias.

Infere-se que, inicialmente, o delito foi tratado como suposto latrocínio, eis que a viúva da vítima procurou as autoridades e relatou o ocorrido, tendo sido redigido Boletim Unificado. Ocorre que, ao longo das investigações realizadas, a polícia civil averiguou diversas incongruências nos fatos e nos relatos apresentados por Fabiane.

Em razão disso e, considerando que Fabiane era esposa da vítima, foi postulado a quebra do sigilo bancário e telefônico entre a vítima Ezequias e sua companheira, a fim de melhor esclarecer os fatos.

Diante disso, foi constatado que logo após o crime, Fabiane
Paulino da Silva
efetivou transferência bancária para a pessoa de Eliana Maria da Silva, irmã gêmea do revisionando Zeliano Militão da Silva, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Outrossim, em dia próximo à morte da vítima, foi instaurado o Boletim Unificado nº 33313317, narrando que um veículo estava queimando às margens de uma rodovia, de modo que foi possível observar que os ocupantes do veículo
retiraram todas as placas do automóvel, objetivando evitar a identificação
.

Não obstante isso, as investigações deram conta que o carro pertencia à Eliana (irmã do requerente na presente revisão criminal), contudo, era frequentemente utilizado pelo revisionando. Além disso, no dia do homicídio em
face da vítima
Ezequias Bezerra da Silva
, Eliana registrou
um
Boletim Unificado relatando s
uposto furto de seu veículo.

Face à pluralidade de inconsistências nos fatos, foi procedida a quebra do siligo telefônico entre Fabiane
Paulino da Silva
e Zeliano Militão da Silva, ocasião em que se constatou que no dia do crime que ceifou a vida de Ezequias, o requerente percorreu o mesmo trajeto em que a vítima e sua esposa fizeram, estando no momento dos fatos, no local exato do crime.

Por fim, foi averiguado que o requerente e a esposa da vítima se comunicavam com frequência, trocando mensagens e ligações, inclusive por meio de terceira pessoa não identificada, titular de linha telefônica cadastrada nos Estados Unidos.

Diante de todo o exposto, observo que a quebra do sigilo telefônico não ocorreu como medida inaugural de investigações, pelo contrário, foi precedida de diversas diligências prévias que demonstravam suposta participação de Zeliano Militão da Silva no delito, não sendo possível, naquele momento, utilizar-se de outros meio disponíveis para a elucidação do fato criminoso.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente com
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. V
ejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO E FRAUDE EM LICITAÇÃO.
QUEBRA
DOS SIGILOS
TELEFÔNICOS
E TELEMÁTICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Lei n. 9.296/1996, a qual rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, dispõe que a medida, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal e somente poderá ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. 2. A Lei n. 12.965/2014 - Marco Civil da Internet -, que estabelece os princípios, garantias e deveres para o uso da internet no Brasil, prevê, em seu art. 7º, III, dentre os direitos assegurados aos usuários da rede mundial, "a inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial".
3. Na hipótese, a decisão de quebra dos sigilos telefônico e telemático da acusada foi devidamente fundamentada na indispensabilidade das medidas - necessidade de se obterem outras provas acerca dos delitos de organização criminosa, fraude em procedimentos licitatórios e corrupção -, com a efetiva demonstração de sua excepcionalidade, a partir de elementos idôneos constantes dos autos e angariados em prévia investigação policial
. 4. Ainda que o delito previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 seja apenado com detenção, os demais crimes investigados - organização criminosa e corrupção - são punidos com reclusão. A discussão a respeito de eventual desclassificação dos delitos investigados para outros menos graves deve ocorrer ao longo da instrução processual, caso ocorra o oferecimento de denúncia, de modo que a via mandamental é inadequada para tal fim, já que seria necessária dilação probatória. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-RHC 184.010; Proc. 2023/0248468-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/04/2024).

Assim, considerando que
o sigilo das comunicações telefônicas pode ser quebrado, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual
,
não vislumbro,
no presente caso,
qualquer tipo de nulidade
,
eis que
a quebra de sigilo telefônico
foi
realizad
a
em estrita observância aos limites impostos pela Lei nº 9.296/96, não incorrendo em qualquer ilegalidade.

Ultrapassada a questão preliminar suscitada, no mérito, a defesa pleiteia a redução da pena-base fixada para o crime de homicídio qualificado e o afastamento
da agravante d
a dissimulação,
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Nesses pontos, r
esta evidente que a presente ação revisional foi
apresentada
em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de
reexame do mérito da causa, como se uma apelação fosse
.

Isso porque, em sua inicial, não trouxe nenhuma demonstração concreta de que a sentença e o acórdão condenatórios foram contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco juntou novos documentos à presente ação.

Nessa linha, coaduno com o entendimento desta e. Corta, no sentido de que
“a Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual.”
(TJES; RevCr 0030993-95.2021.8.08.0000; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 08/08/2022; DJES 17/08/2022)

Dito isso, no caso, verifica-se que este egrégio Tribunal de Justiça, por meio da sua colenda Primeira Câmara Criminal, apreciou apelo interposto na
Ação Penal nº
0000024-09.2018.8.08.0031
,
oportunidade na qual negou provimento ao recurso defensivo do requerente, rebatendo as teses defensivas
acerca da dosimetria da pena,
trazidas novamente nesta revisão criminal. Vejamos o teor do voto condutor:

“[...] Da pena aplicada ao apelante
ZELIANO MILITÃO DA SILVA

Pugna o apelante para a fixação da pena-base no mínimo legal uma vez que o juízo sentenciante teria fundamentado de forma inidônea a exasperação com base no art. 59 do CP.

Na sentença em comento, vê-se que foram adequadamente valoradas as circunstâncias da culpabilidade (frieza e ousadia ao cometer o crime), dos antecedentes (embora a defesa alegue o contrário, o apelante é inequivocamente reincidente pela condenação no processo nº 0002066-97.2011.8.08.0056) e das consequências (vítima possuía dois filhos, sendo um deles de apenas 13 anos à época do crime), razão pela qual mantenho intocada a pena-base.

Na segunda fase, não merece retoque a aplicação da agravante da dissimulação na fração devidamente motivada, eis que, em combinação com a corré FABIANE, o apelante esperava pela vítima no local para o qual fora atraída supostamente para um ato sexual.

Assim, mantenho a condenação nos exatos termos da sentença. [...].”

Desse modo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar como mero instituto de reanálise de teses já discutidas, como se fosse uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional apenas quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido,
o que não é a hipótese em análise.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido
ou ter reduzida sua pena,
mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a
aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto
. [...].” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621).

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Logo, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando quanto ao pleito relacionado à dosimetria da pena não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um novo reexame do acórdão que manteve sua condenação,
incabível o conhecimento da presente ação revisional em relação ao
p
edido
de redimensionamento da pena-base do crime de homicídio e de afastamento d
a agravante encartada n
o artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da revisão criminal e, na parte conhecida,
a julgo
im
procedente.

É como voto.

Vitória, 3 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER EM PARTE
da revisão criminal e, na parte conhecida,
JULGAR IMPROCEDENTE.